Tribunal: TJMT
Processo: 0006324-63.2010.8.11.0037
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006324-63.2010.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[VALNEI LUIZ GUENO - CPF: 456.260.579-00 (APELANTE), LEONARDO RANDAZZO NETO - CPF: 023.288.028-00 (ADVOGADO), FERNANDA CRISTINE RABELO - CPF: 424.191.821-20 (APELANTE), UMBERTO JOAO GUENO - CPF: 533.885.859-20 (APELANTE), VALDEMIRO GUENO - CPF: 004.750.929-53 (APELANTE), CORTEVA AGRISCIENCE DO BRASIL - CNPJ: 61.064.929/0001-79 (APELADO), JAMES LEONARDO PARENTE DE AVILA - CPF: 655.189.001-63 (ADVOGADO), PEDRO EVANGELISTA DE AVILA - CPF: 044.751.949-20 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE VALDEMIRO GUENO (APELANTE), UMBERTO JOAO GUENO - CPF: 533.885.859-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), VALDEMIRO GUENO - CPF: 004.750.929-53 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - CPF: 788.525.281-72 (ADVOGADO), JONAS COELHO DA SILVA - CPF: 759.308.111-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CÉDULA DE PRODUTO RURAL – PRESCRIÇÃO – INOCORRENTE – PRELIMINAR NULIDADE DE SENTENÇA - CERCEAMENTO DE DEFESA - AFASTADA – EMBARGOS MONITÓRIOS – MANEJADOS – LAUDO PERICIAL CONTÁBIL - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – JUROS DE MORA CONTRATADA – INCIDÊNCIA DESDE O VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO – STJ - PROCDÊNCIA MANTIDA – ÔNUS SUCUMBENCIAL CONSOANTE O PROVEITO ECONÔMICO DE CADA PARTE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - Resta afastada a alegação de prescrição da ação monitória para a cobrança de
cédula de produto rural
, pois, o prazo prescricional aplicável à espécie é de cinco anos, a contar, em regra, do vencimento pactuado, nos termos do art.
206
,
§ 5o
,
I
, do
Código Civil
.

2 - Tendo o Magistrado singular concluído que os documentos e elementos constantes dos autos bastavam à formação do seu convencimento, não há óbice ao julgamento imediato da lide, conforme disciplina art. 330, inc. I, do CPC, razão pela qual inocorre cerceamento de defesa. Cingindo-se sua afirmação em mera alegação.

3 - Não sendo reconhecida a abusividade dos encargos exigidos no período de regular desenvolvimento da relação negocial, cujo capital utilizado sobre o qual incidiu os encargos financeiros é exatamente o valor que corresponde aos produtos a serem entregues na data da assinatura da CPR;

4 - "O fato de a dívida líquida e com vencimento certo haver sido cobrada por meio de ação monitória não interfere na data de início da fluência dos juros de mora, a qual recai no dia do vencimento, conforme estabelecido pela relação de direito material" (EREsp n. 1.250.382/RS, Corte Especial, Relator o Ministro Sidnei Beneti, DJe de 8/4/2014).

5 - Da distribuição dos encargos sucumbenciais é o proveito econômico que cada parte obterá em virtude da sentença proferida, e não a quantidade de pedidos acolhidos ou rejeitados.

6 – Sentença Mantida. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo VALNEI LUIZ GUENO e Outros, contra a sentença de ID no 143754943, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, MT, na Ação Monitória no 0006324-63.2010.8.11.0037, ajuizada por CORTEVA AGRISCIENCE DO BRASIL LTDA. em face dos ora recorrentes, que manejaram como defesa Embargos Monitórios, e ao fim inconformados com a sentença que JULGOU PROCEDENTES os pedidos, de seguinte dispositivo:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão monitória nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, constituindo, de pleno direito, o título executivo judicial no valor de R$ 9.218.612,35 (nove milhões e duzentos e dezoito mil e seiscentos e doze reais e trinta e cinco centavos), acrescido de juros legais à taxa de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação, e correção monetária pelo INPC desde a data da perícia.

CONDENO, ainda, a parte requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.”

Os embargantes manejaram embargos de declaração sob o ID no 143754944; que conhecido, restou rejeitado.

Insatisfeitos os requeridos interpuseram recurso de apelação cível, que em suma, em suas razões recursais de ID no 143754951, arguiram preliminar de decisum em carência de fundamentação, sob o argumento de alegado a prescrição na forma do artigo 206, §5o, inc. VIII do CPC, sendo a PRESCRIÇÃO TRIENAL a partir do vencimento do título, a sentença recorrida limitou-se a mencionar ser quinquenal, sem fundamentação.

Arguiu ainda que a decisão sentencial carece de validade por ausência de fundamentação a tese arguida de CONTINÊNCIA, na forma dos artigos 104, 105, e 106 todos do CPC. Alegou que prevento estava o juízo da Quarta Vara Cível, onde tramita a execução de título Extrajudicial, e que desta forma, a sentença recorrida limitou-se a mencionar que “não há falar em continência deste feito à execução em trâmite vez que são créditos distintos”. Que a sentença quedou em silêncio aos manifestos pedidos, com base no artigo 489, inc. II, e §1o, inc. IV ambos do CPC.

Alegou ainda preliminar de carência de fundamentação à sentença a quo que arguido a INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (ART. 6o, INC. VIII DO CDC), dado a condição que se julgam hipossuficiente quanto as informações na negociação junto a embargada, contudo, alegam que a sentença deixou de apreciar o relevante argumento de novação existente no fato, que redundou em dois títulos, e que desta forma o decisum violou o artigo 489, inc. II e § 1o, inc. IV do CPC, por ausência de fundamentação.

Alegou ainda em preliminares, a AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS E INTERESSE PROCESSUAL da requerente, ao acompanhar a Inicial com somente a Cédula de Produto rural (presunção simples de existência de crédito), sem a “suficiência” de outros documentos a trazer e comprovar certeza e a liquidez da obrigação. Requer a extinção do feito sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, inc. IV e VI do CPC.

Suscitou preliminar de CERCEAMENTO DE DEFESA, sob alegação de “contrassenso” da decisão de primeiro grau que determinou que a causa versava exclusivamente em matéria de direito, e posteriormente fundamentou condenação dos requeridos por ausência de provas nos termos do artigo 373, inc. II do CPC. Que a sentença recorrida deixou de abordar o argumento de mérito de novação, e passou direito ao argumento de excesso de cobrança.

Requer a reforma da sentença a fim de que seja determinado a produção de provas a instruir questão sobre matéria fática e de direito.

No mérito, apresentou tese de reforma da sentença, sob a alegação de excesso de cobrança, com a implicação de multa de 2%, multa de mora de 10%, juros moratórios de 12% a. a desde o vencimento, e que os juros de 12% a.a devem ser desde a citação.

Insurgiu contra a sentença, a questão de arbitramento de sucumbência, que restou condenado pela cotação inferir ao pedido em inicial, desta forma requer a fixação de sucumbência recíproca, na forma do art. 86 do CPC.

Requer seja conhecido e provido o recurso, para que seja declarada a nulidade ou reforma da sentença, sob os argumentos expressados.

A apelada/embargada apresentou as contrarrazões que registradas sob o ID no 143754955, refutou os argumentos trazidos nas razões recursais da parte embargante, a requerer seja julgado totalmente improcedente o recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme o relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por VALNEI LUIZ GUENO e outros, contra a sentença proferida pelo MM. Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, MT, nos autos da AÇÃO MONITÓRIA no 0006324-63.2010.8.11.0037, opostos por CORTEVA AGRISCIENCE DO BRASIL LTDA. em face dos ora apelantes, que ao final julgou procedente, constituindo, de pleno direito, o título executivo judicial no valor de R$ 9.218.612,35 (nove milhões e duzentos e dezoito mil e seiscentos e doze reais e trinta e cinco centavos), acrescido de juros legais à taxa de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação, e correção monetária pelo INPC desde a data da perícia.

CONDENOU, ainda, a parte requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

Interposto recurso de apelação pelos requeridos.

Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Inicialmente, impõe-se seja examinada a prejudicial de mérito arguida pelos apelantes/embargantes, que visa seja reconhecida a prescrição da pretensão em tela, cerceamento de defesa, ausência de fundamentação (continência e inversão do ônus da prova art. 6o, inc. VIII CDC, ausência de pressupostos e interesse processual da autora em ação monitória.

Preliminar: Prejudicial de Mérito - Da Prescrição

Sem razão os apelantes/embargantes.

A ação monitória é aquela que tem cabimento quando o credor, munido de documento escrito sem eficácia de titulo executivo, ou seja, podendo estar prescrito, desejar efetuar a cobrança judicial do que lhe é devido.

De acordo com artigo 1.102 A do CPC/73, sua exigência básica é, portanto, a prova escrita sem eficácia de titulo executivo. O que foi comprovado nos autos pela Cédula de Produto Rural Financeira, firmada em 04/09/2006, com a pactuação de entrega de 59.490 (cinquenta e nove mil, quatrocentos e noventa) sacas de 60 Kg de soja brasileira, em grãos à granel, com vencimento em 30/03/2007.

Destarte, a
Cédula de Produto Rural
é um título de crédito, nos termos do artigo 4o-A, § 1o, da Lei no
10.200
/01. Assim, quando tratar-se de execução o prazo prescricional a ser aplicado é o trienal previsto no artigo
206
,
§ 3o
, inciso
VIII
, do
CC
, a contar do vencimento da cártula.

Porém, além desse prazo, dispõe a parte credora, de forma concorrente, do prazo prescricional quinquenal referido no artigo
206
,
§ 5o
, inciso
I
, do
CC/2002
, aplicável à pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular.

Dessa forma, tratando-se de Cédula de Produto Rural Financeira, cuja pretensão executória está prescrita, nem por isso está cessada a pretensão de cobrança por outro meio processual, ou seja, a presente ação monitória.

Sendo que os próprios apelantes/embargantes confirmam em suas razões recursais a existência da dívida manifestada pela CPR, desta forma colho o julgado do c. STJ, nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. ACTIO NATA. 1. O prazo prescricional de 5 (cinco) anos a que submetida a ação monitória se inicia, de acordo com o princípio da actio nata, na data em que se torna possível o ajuizamento desta ação. 2.- Na linha dos precedentes desta Corte, o credor, mesmo munido título de crédito com força executiva, não está impedido de cobrar a dívida representada nesse título por meio de ação de conhecimento ou mesmo de monitória. 3.- É de se concluir, portanto, que o prazo prescricional da ação monitória fundada em título de crédito (prescrito ou não prescrito), começa a fluir no dia seguinte ao do vencimento do título. 4.- Recurso Especial a que se nega provimento." (REsp n. 1.367.362/DF, relator Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe de 8.5.2013). (grifei).

De forma que, ao intentar com ação monitória, a autora estava correto, pleiteando o que lhe é de direito em tempo hábil, pois apesar da CPR estar prescrita, a ação monitória à época de seu ajuizamento, 05/10/2010, não estava.

Destarte, vencido o título em 30/03/2007, e ajuizada a monitória em 05/10/2010, é de ser afastada a alegada prescrição.

Isto posto, rejeito preliminar de prejudicial de prescrição.

É como voto.

Preliminar: Nulidade de sentença - Cerceamento de Defesa.

Conforme o relatado, os apelantes/embargantes arguiram a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa; protestando pela realização de provas a fim de se comprovar questões de fato e direito à questão.

Compulsando os autos, ei de me alinhar aos termos e fundamentos da sentença do Juízo do feito que ante a desnecessidade de outras provas ou atos processuais; especificamente quanto a alegada constituição de pleno direito da dívida ora cobrada, foi enfático quanto ao seu convencimento nesse sentido, senão vejamos:

“Inicialmente, deve ser consignado que o litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil, dispensando dilação probatória, razão pela qual, em observância aos princípios da celeridade processual e da razoável duração do processo, passo a julgar antecipadamente a lide.

(...);

No mesmo sentido, também não merece prosperar as preliminares de ausência dos pressupostos e de interesse processual, haja vista que os fatos narrados, a causa de pedir e o pedido demonstram a necessidade-utilidade e a necessidade-adequação para se alcançar a tutelar jurisdicional.

Ademais, a exordial é clara e permitiu o pleno exercício de defesa pelos requeridos, de modo que o acolhimento da preliminar não se coaduna com os anseios de uma justiça efetiva e voltada à preservação do direito material. O processo, como instrumento do direito material, não pode se servir de formalidades para inviabilizar o acesso ao julgamento de mérito, razão pela qual afasto a referida preliminar.

(...);

No caso em análise, a requerente demonstrou o fato constitutivo de seu direito, vez que, em sede de ação monitória, desincumbiu-se de seu ônus probatório mediante a apresentação de “início de prova de escrita”, o que ocorreu mediante a apresentação da Cédula de Produto Rural, devidamente assinada pelos requeridos.”

Assim a manifestação alicerçada pelo apelante contraria ao escorreito entendimento do Juízo do feito é totalmente descabida, pois que, pelo documento de Cédula de Produto Rural sub judice, a questão de excesso de cobrança e demais arguições impugnantes dos embargantes, acabaram, após analisadas, insuficientes a constituir existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora.

Vislumbro inclusive a realização de perícia judicial contábil no caso (ID no 143754930), com fim de instruir o juízo à melhor convencimento do caso.

Entendo, dessarte, que suficiente as provas nos autos, a conduzir pela causa madura, perante a ampla manifestação das partes, a dirimir a controvérsia central da demanda em saber se a parte recorrente é ou não responsável pelo débito perquirido através da ação monitória.

Consigno por oportuno que os requeridos sequer manifestaram pela produção específica e seu objeto de comprovação com a realização/produção de prova outra, suficiente e necessária a persuasão racional da prova.

Cinge-se a presente afirmação recursal em mera alegação, e por isso, entendo deva ser mantida a decisão de julgamento antecipado da lide. “Sendo o juiz o destinatário da prova, somente a ele cumpre aferir sobre a necessidade ou não de sua realização” (TFR, Ag. n. 51.774/MG, DJU de 15/05/89 – in Theotonio Negrão, “Código de Processo Civil”, 35a edição, p. 227). Inteligência dos artigos 130 e 131, do citado CPC.

Ainda, sobre essa matéria, oportuno o seguinte ensinamento doutrinário:

“o juiz apreciará a prova das alegações de fato em conformidade com o modelo de constatação que deve ser empregado para análise do caso concreto levado ao seu conhecimento. Dentro do modelo, apreciará livremente, sem qualquer elemento que vincule seu convencimento a priori. Ao valorar livremente a prova, tem, no entanto, de indicar na sua decisão os motivos que lhe formaram o convencimento. No direito brasileiro vige, pois, o sistema da livre valoração motivada (também conhecido como sistema da persuasão racional da prova).” (Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero, in: Código de Processo Civil comentado artigo por artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008. pp. 177-178).

Portanto, convicto o d. Julgador singular da desnecessidade da prova outras, considerando que os documentos trazidos aos autos se apresentam como meios de prova suficientes ao deslinde do caso.

Ademais, sendo o julgador o destinatário exclusivo das provas apresentadas nos autos pelas partes litigantes, ou seja, a farta documentação trazida aos autos, somente a ele compete valorar a necessidade ou não de realização de provas complementares, como o dito alhures, essa valoração resta evidente e decisiva.

Nesse sentido, já decidiu o STJ:

“Tendo o magistrado elementos suficientes para o esclarecimento da questão, fica o mesmo autorizado a dispensar a produção de quaisquer outras provas, ainda que já tenha saneado o processo, podendo julgar antecipadamente a lide, sem que isso configure cerceamento de defesa.” (STJ. REsp. 57.861-GO, Rel. Min. Anselmo Santiago, Sexta Turma, j. em 23/03/1998, p.178).

Isto posto, rejeito a preliminar de nulidade de sentença por cerceamento de defesa.

É como voto.

Preliminar: Prejudicial de Mérito – i) Da ausência de fundamentação – Continência; ii) Da inversão do ônus de prova (CDC); e iii) Da ausência de interesse processual – falta de pressuposto regular de constituição , desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, inc. IV e VI do CPC).

De plano tem-se que no presente feito inexistem nulidades da sentença.

Não há que se falar em nulidade da sentença por ausência de fundamentação, quando atendido o ordenamento jurídico vigente, que adotou o princípio do livre convencimento motivado ou persuasão racional do Juiz, pelo qual todas as decisões judiciais devem ser assentadas em razões jurídicas, cuja invalidade decorre da falta destas, consoante estabelecem os artigos 93, inciso IX, da Constituição Federal e 489 do Código de Processo Civil, o que não ocorreu no presente feito.

Neste importe a sentença recorrida quanto a arguição de ausência dos pressupostos e de interesse processual, foi escorreita e direta a fundamentar decisum que os fatos narrados, a causa de pedir e o pedido demonstram a necessidade-utilidade e a necessidade-adequação para se alcançar a tutelar jurisdicional, e que a exordial é clara a permitiu o pleno exercício de defesa pelos requeridos, de modo que a arguição da preliminar não se coaduna com os anseios de uma justiça efetiva e voltada à preservação do direito material.

Ademais lembro que a ação monitória é mecanismo processual tendente à constituição de um título de crédito judicial a partir de uma dívida instrumentalizada em documento escrito, hábil a embasar a ação monitória, nos termos do art. 700, inc. I, do CPC, a prova escrita sem eficácia de título executivo com base na qual se afirme o autor ter direito de exigir do réu (devedor) o pagamento de quantia em dinheiro.

Em que pese a insurgência dos recorrentes de que seriam “hipossuficientes” na relação negocial mantida com a autora, a requerer a inversão do ônus da prova (art. 6o do CDC), vejo que a sentença recorrida foi justa ao fundamentar decisão de que de fato não são considerados hipossuficientes os grandes produtores rurais, como por exemplo, os Embargantes que firmaram Contratos de Créditos Rurais em valores consideráveis, de modo que se afasta a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor para que o presente contrato seja analisado à luz do Código Civil.

Já quanto a arguição de continência da presente ação com a ação executiva de título extrajudicial perante o juízo da Quarta Vara Cível da mesma comarca, entendo que seus fundamentos embora sucinto à questão, foram suficientes a rejeitar a preliminar: “não há falar em continência deste feito a execução em trâmite nesta vara, vez que são créditos distintos.”

Deveras, considerando a aplicação do instituto da continência insculpido no art. 56 do Código de Processo Civil, dá-se a continência entre 2 (duas) ou mais ações quando houver identidade quanto às partes e à causa de pedir, mas o pedido de uma, por ser mais amplo, abrange o das demais.

Desta forma em via do entendimento do juiz a quo vejo que em questão apesar de compor a presente lide de mesmas partes, vejo que não há falar de mesma causa de pedir, consubstanciada por esta presente em constituição de título judicial ao objetivo de reconhecimento da parte ao dever de obrigação a pagamento de dívida, fundada em documento hábil, porém prescrito (art. 700 do CPC), e a outra já em sua plena eficácia de execução extrajudicial de dívida fundada em obrigação, certa, líquida e exigível, regida pelos artigos 783 e 784 ambos do CPC. Tem-se com isso por consequente, na diferença lógica dos pedidos almejados nas diferentes ações.

Ademais, ressalte-se ainda que as normas precitadas em preliminares dos recorrentes, não determinam que o juiz esgote a matéria, discorrendo sobre as teses jurídicas apresentadas pelas partes, bastando que apresente os fundamentos, ainda que sucintos, de sua convicção.

A proposito:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO URBANÍTICO. AÇÃO ORDINÁRIA PROPOSTA PELO DER/MG. PRELIMINAR. NULIDADE SENTENÇA. FALTA FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CONSTRUÇÃO DE IMÓVEL EM FAIXA DE DOMÍNIO E ÁREA NON AEDIFICANDI. DEMOLIÇÃO DA CONSTRUÇÃO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. Ficando demonstrado nos autos que o magistrado de primeiro grau, ao proferir a sentença objurgada, descreveu as razões do seu convencimento, elencando os motivos ensejadores da improcedência do pedido, há de ser rejeitada a preliminar de nulidade de sentença por falta de fundamentação. (...). Recurso conhecido e não provido.” (TJMG, Apelação Cível 1.0331.15.000364-7/001, Relator: Des. FÁBIO TORRES DE SOUSA (JD Convocado), 8a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/09/2019)

Assim, não há falar em nulidade da sentença por inobservância do disposto no art. 489, incisos, da legislação processual civil, porquanto a decisão está de acordo com o que determina o princípio da congruência, norteador do processo civil, segundo o qual o juiz não pode deixar de analisar a parte objetiva da demanda, nem se omitir quanto às questões fáticas suscitadas, devendo decidir com base na causa de pedir ou no pedido deduzido, o que ocorreu no caso em tela, razão pela qual se afasta a preliminar em análise.

Do Mérito.

Quanto ao mérito, o apelante requer seja alterada sentença para determinar que os juros moratórios de 12% a.a devem ser desde a citação, e não desde o vencimento da obrigação.

Tenho que não procede a irresignação dos apelantes, senão vejamos.

No presente caso, o alegado excesso de execução aviados em Embargos à Monitória, não restou comprovados nos autos, nesse ponto o d. Magistrado a quo foi claro e objetivo nos fundamentos da decisão quando consigna teor e conclusão do laudo pericial, com correspondente valor atualizado da dívida, seguindo entendimento de nossos tribunais pátrios acerca de que os juros de mora, em obrigação certa, líquida e com prazo certo, devem incidir sobre a dívida desde a data do vencimento da obrigação, como pactuado pelas partes em contrato.

No demonstrativo de débito em laudo pericial, constou o valor que de fato é devido pelos embargantes, que com a inclusão de todos os encargos legais, como, correção monetária, juros de mora, multa contratual, chegou ao montante devido de R$9.218.612,35 (nove milhões e duzentos e dezoito mil e seiscentos e doze reais e trinta e cinco centavos), valor esse disposto em parte dispositivo da sentença.

Neste contexto o i. perito aplicou à quantidade de produto estabelecido no contrato, em tópico/cláusula “Multa e Cláusula Penal por Inadimplemento”, os juros de moratórios pactuado de 12% a.a. (doze por cento ao ano), levando em consideração o período transcorrido do vencimento da CPR até a data do laudo, sendo o percentual devido a título de juros moratórios perfazendo 176% (cento e setenta e seis por cento), a corresponder o acréscimo de 6.282.144,00 KG (seis milhões duzentos e oitenta e dois mil cento e quarenta e quatro quilos) de soja, que correspondeu a 104.702,40 (cento e quatro mil, setecentos e dois vírgula quatro) sacas de 60Kg de soja.

Destarte, o cálculo com a incidência de juros moratórios desde o vencimento da obrigação como pactuados em contrato, atende ao entendimento da c. Corte Superior que, em se tratando de obrigação certa, líquida e com prazo certo, a mora incide a partir do vencimento da obrigação, porquanto dies interpellat pro homine.

Afinal, a interpelação, nesta hipótese - prazo certo - já cumpriu a sua finalidade de prevenir o devedor quanto à prestação que deve ser cumprida.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. DÍVIDA DECORRENTE DE SERVIÇO EDUCACIONAL. 1. ALEGAÇÕES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E ILEGITIMIDADE DE PARTE. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. 2. FALTA DE INTERESSE DE AGIR EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO PRÉVIA. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. 3. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. DATA DO INADIMPLEMENTO. DÍVIDA LÍQUIDA E CERTA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 4. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Considerando que as alegações de cerceamento de defesa e de ilegitimidade de parte foram afastadas pelo Tribunal de origem com apoio nas provas dos autos e em cláusulas contratuais, revela-se impossível sua modificação na via do recurso especial, tendo em vista as Súmulas 5 e 7 do STJ. 2. Não sendo demonstrada, de forma clara e objetiva, a violação do dispositivo legal apontado, além de não ter havido impugnação expressa dos fundamentos do acórdão recorrido no tocante à suposta falta de interesse de agir, mostra-se inviável o processamento do especial, ante os óbices das Súmulas 283 e 284 do STF. 3. "O fato de a dívida líquida e com vencimento certo haver sido cobrada por meio de ação monitória não interfere na data de início da fluência dos juros de mora, a qual recai no dia do vencimento, conforme estabelecido pela relação de direito material" (EREsp n. 1.250.382/RS, Corte Especial, Relator o Ministro Sidnei Beneti, DJe de 8/4/2014). 4. Agravo regimental desprovido. (Destaquei)

Nesta toada, em obediência a jurisprudência do STJ, entendo que a sentença que em homologação ao cálculo em laudo pericial, apurou o valor devido após a incidência de todos os encargos contratuais, tendo o termo inicial para incidência dos juros moratórios a data do vencimento do título, não há se falar em reparos, pois incensurável em seus fundamentos.

Quanto aos ônus sucumbencial, no ponto em que não houve modificações na r. sentença, mas que o apelante/embargante aduz que obteve também êxito na demanda, de maneira que ambos sucumbiram de igual parte, reclama a readequação da condenação dos ônus sucumbenciais à reciproca – art. 86 do CPC.

Também não procede essa irresignação, pois, no presente caso, o que se deve ter em mente quando da distribuição dos encargos sucumbenciais é o proveito econômico que cada parte obterá em virtude da sentença proferida, e não a quantidade de pedidos acolhidos ou rejeitados, de forma que resta mantida a r. sentença também neste ponto.

Ademais porquanto o autor decaiu da parte mínima de seu pedido, pois se trata de parte ínfima do total da cobrança e, consequentemente, deve a parte contrária arcar com a integralidade da sucumbência, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC.

Por fim, quanto ao prequestionamento arguido pelo apelante/embargante, já é entendimento pacífico o de que não está obrigado o julgador a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para esses fins. Assim, ficam consideradas prequestionadas toda a matéria e disposições legais discutidas pelas partes.

Isto posto, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a r. sentença por estes e por seus próprios fundamentos.

Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais no importe de 11% (onze por cento) sobre o valor da condenação, no art. 85, § 11o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2023